Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PRETENDIDA CASSAÇÃO LIMINAR DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CIÊNCIA DO ATO REGISTRADO NO SISTEMA PJE PELA PARTE AUTORA. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ARTIGO 270 DO CPC. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA N. 160/2017. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PATRONO VIA IMPRENSA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência somente “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica no presente caso.
2. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsão da Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
3. A Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017 regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT.
4. A autora, empresa parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, registrou ciência da determinação de emenda à inicial no sistema PJe dois dias após a prolação da decisão e deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da ordem judicial, desobedecendo ao disposto no art. 321 do CPC, submetendo-se, portanto, à penalidade imposta pelo parágrafo único do referido artigo.
5. Incabível a intimação pessoal do autor ou de seu advogado, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 485 do CPC, tendo em vista que a sentença extintiva teve como supedâneo o art. 485, I, do CPC, ou seja, indeferimento da inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.